Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714509-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JORGE LUIZ CARNEIRO PICCOLO, KELLY MARIA RESENDE BORGES D E C I S Ã O Os agravados apresentaram pedido de adiamento da sessão de julgamento, ao argumento de que a advogada, única responsável pela causa, irá realizar sustentação oral na sessão da 1a Turma Cível em relação ao Processo no 0700634-51.2020.8.07.9000, cuja pauta foi publicada anteriormente, no dia 16 de julho de 2020. Relatados, decido. Com efeito, a Dra. ANDRESSA C. DE LIMA, OAB/DF 44.807, é a única advogada que patrocina os recorridos. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se, ainda, que ela irá realizar sustentação oral no Processo no 0700634-51.2020.8.07.9000 no mesmo dia do julgamento do presente recurso (12/08/2020). Por último, observa-se que a pauta daquele processo foi publicada primeiro. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 1829618. Promova a Secretaria o adiamento do julgamento do presente recurso para a sessão de julgamento subsequente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator